Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 14.230/2021. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 843989/PR. TEMA 1.199. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APELAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTES DE JULGAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ARREMATANTE E EXECUTADO. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei 14.230/2021 trouxe substancial alteração à Lei 8.4429/92, por não mais prever, entre outras modificações, como ato de improbidade administrativa a conduta culposa, e estabelecer sanção ao agente público ou a terceiro somente se forem demonstrados dolo específico e danos ao erário.
2. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 18.8.2022, no julgamento do ARE no 843.989, submetido ao rito da repercussão geral, definiu que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”
3. Embora tenham sido revogados os incisos I e II do art. 11 da LIA (Lei no 8.429/1992) pela Lei no 14.230/2021 e modificado o caput e o inciso III do referido artigo, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a retroatividade da norma mais benéfica deve respeitar a coisa julgada formada no processo de conhecimento, e, portanto, não pode ser aplicada durante o processo de execução das penas.
4. Até que sejam julgados a apelação e o agravo de instrumento contra a decisão que deu efeitos retroativos à Lei 14.230/2021 para afastar a condenação aplicada na ação de improbidade administrativa, deve ser suspensa a decisão que homologa acordo firmado pelo executado e arrematante e defere o pedido de levantamento do numerário depositado em juízo em favor do Distrito Federal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.